Tribunal: TJSP
Processo: 1006784-74.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA QUE DELIBERA PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA DIVERSA - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO - ANULAÇÃO.
"No caso concreto proposta a ação acidentária evidentemente com pedido de concessão de benefício acidentário, tem-se por defeso a prolação de sentença para concessão de benefício de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA QUE DELIBERA PELA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA DIVERSA - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO - ANULAÇÃO.
"No caso concreto proposta a ação acidentária evidentemente com pedido de concessão de benefício acidentário, tem-se por defeso a prolação de sentença para concessão de benefício de natureza diversa, restando configurado assim julgamento extra petita a implicar anulação da r. sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291596
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006784-74.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AUGUSTO DIAS QUEIROZ
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício anularam a
sentença, prejudicada a apelação do INSS. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606
Voto no 35.992
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606 - Voto no 35.992
Comarca: SUZANO - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1006784-74.2018.8.26.0606)
Apelante: INSS
Apelado: AUGUSTO DIAS QUEIROZ FILHO
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
- SENTENÇA QUE DELIBERA PELA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO DE NATUREZA DIVERSA - JULGAMENTO
EXTRA PETITA CONFIGURADO - ANULAÇÃO.
“No caso concreto proposta a ação acidentária evidentemente
com pedido de concessão de benefício acidentário, tem-se por
defeso a prolação de sentença para concessão de benefício de
natureza diversa, restando configurado assim julgamento extra
petita a implicar anulação da r. sentença”.
Sentença anulada de ofício; apelação do INSS
prejudicada.
Trata-se de ação acidentária movida por Augusto Dias Queiroz
Filho contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional,
tornou-se portador de lesões nos joelhos, males esses que o tornaram inapto
para o trabalho. Postula o restabelecimento do auxílio-doença pago
administrativamente com consequente conversão no homônimo acidentário
ou a concessão de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606
Voto no 35.992
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606 - Voto no 35.992
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 120/125, com
esclarecimentos nas páginas 147/149).
Sobreveio a r. sentença que, levando-se em conta a não
constatação do liame ocupacional das lesões avaliadas pela perícia médica,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor
auxílio-doença previdenciário, a partir de 23.08.2017 (data da cessação
administrativa - página 53), além de juros de mora e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignada a
forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-se a tutela antecipada
para imediata implantação do benefício. Deixou o Juízo de submeter o
julgado ao reexame necessário (páginas 160/162).
Adveio aos autos informação previdenciária dando conta da
implantação do auxílio-doença (página 181/183).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o vínculo
ocupacional das sequelas reclamadas e o prejuízo funcional delas decorrente.
Outrossim, pede a reabertura da fase instrutória, para realização de nova
perícia médica na especialidade ortopedia (páginas 187/197).
O autor apresentou resposta (páginas 205/209).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606
Voto no 35.992
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606 - Voto no 35.992
A meu juízo, de ofício, impõe-se a anulação da r. sentença.
A razão é simples.
Vê-se que na demanda proposta objetivou o autor o
restabelecimento de auxílio-doença, com consequente conversão no
homônimo acidentário ou a concessão do benefício correspondente, sob o
argumento de que está inapto para o trabalho em decorrência de lesões nos
joelhos, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições agressivas de trabalho (ver inteiro teor da petição inicial nas
páginas 01/10).
Não obstante, produzida a avaliação médica, seguiu-se a
prolação da r. sentença deliberando pela concessão de auxílio-doença de
cunho previdenciário, ao que se infere, porque não reconhecido pela perícia
médica o caráter ocupacional das lesões verificadas (páginas 160/162).
Tenho que no caso concreto, tratando-se inequivocamente de
ação acidentária, era defeso ao Juízo, evidentemente, deliberar pela concessão
de
benefício
previdenciário,
valendo
assentar
que
eventual
descaracterização, ou não reconhecimento, do liame ocupacional das
lesões reclamadas na inicial não tem o condão de modificar a natureza da
ação proposta de acidentária (a propósito, de competência da Justiça
Estadual) para previdenciária (de competência da Justiça Federal).
Se assim foi, a meu ver resta configurado no caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606
Voto no 35.992
Apelação Cível no 1006784-74.2018.8.26.0606 - Voto no 35.992
vício processual caracterizado por julgamento extra petita a implicar a
anulação da r. sentença para, com o retorno dos autos à Primeira
Instância, ordenar a prolação de novo julgado com atenta análise da
causa de pedir e pedido deduzidos na inicial.
Resta, por consequência, prejudicada a apelação do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício anulo a r. sentença
nos termos e para os fins supra. Resta prejudicada a apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator